Tribunal: TJPA
Processo: 0012055-16.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012055-16.2019.8.14.0401

APELANTE: ARISTOTELES DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATORIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado.

Como já decidiu os Tribunais Superiores, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve, com firmeza a cena do crime, como neste caso, além de que a condenação do acusado pelo crime de roubo foi embasada não apenas na palavra da vítima como em prova testemunhal que corrobora suas declarações e demais elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado, sendo, assim, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ARISTOTELES DE SOUZA CARNEIRO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Relata a exordial que no dia 12.06.2019, por vota de 6h da manhã, a vítima caminhava em via pública quando foi surpreendida pelo acusado, que estava em uma motocicleta, e mediante violência, no uso de arma de fogo, rendeu a ofendida e subtraiu-lhe sua bolsa com pertences pessoais e certa quantia, além de tirar-lhe seu anéis, após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ARISTOTELES DE SOUZA CARNEIRO

a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorre da decisão em que pugna por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há declarações da vítima em juízo em que esta afirma a prática do delito, descreve minuciosamente os fatos, em que o acusado a abordou e lhe direcionou a arma e de posse de seus bens subiu na moto, no entanto, viu seus anéis de casamento e formatura e novamente desceu da motocicleta e direcionou a arma à vítima e subtraiu seus anéis e subiu na moto e empreendeu fuga. Disse que em matéria jornalística no mesmo dia reconheceu o acusado que fazia de refém outra vítima e seguiu até a Delegacia onde reconheceu o acusado como o autor do delito cometido contra si.

De igual forma, a testemunha de acusação, tanto em juízo como em sede policial, asseverou que a polícia foi acionada para dar apoio a uma ocorrência de assalto e que ao chegarem no local, avistaram o acusado na posse de uma arma de fogo e mantinha uma pessoa refém com a referida arma e que após negociações a vítima foi liberada. Disse que o acusado foi encaminhado à Delegacia onde apareceu a senhora Evelly Lisboa a qual relatou o assalto sofrido e reconheceu o acusado como o autor.

Como já decidiu os Tribunais Superiores, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve, com firmeza a cena do crime, como neste caso, além de que a condenação do acusado pelo crime de roubo foi embasada não apenas na palavra da vítima como em prova testemunhal que corrobora suas declarações e demais elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado, sendo, assim, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 08/04/2024